Tribunal: TJES
Processo: 5001209-43.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001209-43.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: PAULINHO DE OLIVEIRA MACHADO
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5001209-43.2021.8.08.0014

Recorrente:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Recorrido:
PAULINHO DE OLIVEIRA MACHADO

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Bruno Silveira de Oliveira

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA contra a sentença de ID nº 1623324 que julgou procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 1623326. Contrarrazões não apresentadas, como certificado no ID nº 1623331.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

2. Fundamentação

2.1 Questões Preliminares

Inicialmente, a parte requerida ainda arguiu a ausência de comprovante de residência da parte autora argumentando que, nos termos do artigo 319, inciso II do CPC/15, caberia a ela trazer aos autos. Em verdade, o comprovante colacionado no
ID 6729705
não se encontra em nome da parte autora. Porém, observa-se que referido endereço foi utilizado pela parte autora junta a segurada requerida durante a fase administrativa de solicitação, inclusive sendo utilizado para enviar as respostas dos pedidos administrativos formulados pela parte autora.

Além disso, as demais informações constantes nos autos corroboram a qualificação do endereço da parte autora, pois consta nos documentos médicos/hospitalares de
ID 6729714
o mesmo endereço do comprovante de residência colacionado aos autos.

Assim,
REJEITO
a preliminar de inépcia da petição inicial.

2.2 Mérito

Ultrapassada a defesa processual alegada, verifico presentes os pressupostos processuais de existência e validade do processo e as condições da ação, passo ao julgamento da lide.

Ressalto, que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de provas orais.

Nesse sentido, o pleito de depoimento pessoal da parte autora realizado pela requerida ao argumento de necessidade de comprovação do nexo de causalidade, se demonstra claramente dispensável no caso, para não dizer impertinente, visto que não é ônus da requerida comprovar os fatos constitutivos do direito autoral e sim da parte autora (art. 373, I do CPC/15) e, nesse ponto, verifico, como será a seguir demonstrado, que a parte autora desincumbiu-se de seu encargo probatório.

Pois bem, vislumbra-se da documentação coligida com a inicial que a requerente se envolveu em acidente de veículos de via terrestre, tendo o sinistro ocorrido no dia
14/11/2020
. A teor do laudo de lesões corporais de
ID 6729719
, bem como dos demais documentos juntados, conclui-se que

o evento em questão foi determinante de
invalidez permanente parcial incompleta em
membro inferior direito
de repercussão
moderada
.

Diante disso, relata a parte requerente que uma vez tentada a regulação administrativa pelo sinistro, foi efetuado o pagamento de apenas R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

A requerida, por sua banda, sustenta que não há como comprovar a existência de acidente automobilístico em razão de a vítima ter sido atingida por um pneu e em virtude da ausência de nexo causal com o evento danoso, bem como que o pagamento realizado na via administrativa teria ocorrido de forma regular.

Todavia, a argumentação da requerida não deve prevalecer, tendo em vista que os demais documentos colacionados aos autos, sobretudo o boletim de ocorrência, os laudos e documentos médicos, lavrados no mesmo dia do fato, corroborando a assertiva de ter sido o requerente de vítima de acidente veicular, comprovando, dessa forma, ao contrário do que a requerida, o nexo de causalidade entre o dano e fato (acidente de veículo automotor). Se não bastante isso, inexiste elementos argumentativos ou probatórios hábeis a infirmarem a existência do acidente/evento danoso.

Além disso, as teses apresentadas pela requerida demonstram um comportamento contraditório da própria requerida, visto que, caso inexistisse nexo de causalidade e ausência de cobertura, deveria a parte requerida ter negado a cobertura administrativamente. Ao contrário disso, a requerida regulou o sinistro e inclusive realizou o pagamento de valor ao requerente. Assim, a discussão da presente demanda, a meu ver, está restrita em definir se o valor pago está ou não de acordo com a legislação a incapacidade sofrida pela parte autora.

Demonstrados, estão, por conseguinte, o evento danoso, acidente de trânsito, o resultado lesivo, objeto da cobertura securitária, e o nexo etiológico entre ambos, ensejando o pagamento da indenização pretendida, nos termos dos índices que devem ser conjugados com a classificação de invalidez parcial oferecida pelo
Anexo I da Lei Federal n. 6.194/74, com a redação da Lei Federal n. 11.945/2009.

O evento danoso, como dito, sobreveio em
14/11/2020
, quando já se encontrava em vigor a Lei n. 11.482/2007, que modificou a redação do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, estabelecendo em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) o valor da indenização devida pelas seguradoras que operem o sistema DPVAT, nas hipóteses de invalidez permanente da vítima. Sendo assim, pelo princípio
tempus regit actum
, não há dúvida de que o
quantum
indenizatório deverá observar o limite em questão.

Dispõe o artigo 3º, do diploma examinado:

Art. 3º
, Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;

[...]

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta
, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a
75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa
,
50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão
,
25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão
, adotando-se ainda
o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais
.

Ou seja, cotejando a situação fática narrada no presente caso com os termos da indigitada norma, vê-se que a parte requerente tem direito
invalidez permanente parcial incompleta em
membro inferior direito
de repercussão
moderada
, de receber o percentual de 70
%
(setenta por cento) do teto indenizatório (art. 3º, I e anexo da lei de regência), qual seja, R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), e procedida redução proporcional a
50%
(cinquenta por cento), diante da
perda de repercussão moderada
(art. 3º, II e anexo da lei de regência), totaliza a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) para o seguimento.

Assim, deveria a seguradora requerida ter realizado o pagamento total da quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), porém, pagou apenas o valor R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
sendo devido ainda à parte autora o valor de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

3. Dispositivo.

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PROCEDENTE
o pedido autoral para:

CONDENAR
a seguradora requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), com correção monetária a partir do evento danoso (14/11/2020) pelo INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido exclusivamente de juros pela SELIC desde a citação
[1]
(Súmula n. 426 do STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

O recorrente alega, em apertada síntese, a ausência de comprovação do nexo de causalidade, tendo em vista que o B.O. registrado foi por mera descrição do recorrido. Por fim, justifica que já foi realizado pagamento administrativo em sua totalidade, não havendo que se falar em condenação. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta.

Por sua vez, o recorrido não apresentou contrarrazões

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
no despacho de ID nº 1775281.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

Infere-se dos autos que o recorrido, na data de 14 de novembro de 2020, foi vítima de um acidente de trânsito que ocasionou lesões em seu membro inferior esquerdo e no dedo da mão esquerda. Por este motivo, solicitou à recorrente que realizasse o pagamento referente à cobertura do seguro DPVAT, entretanto o pagamento foi incompleto, restando o total de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Por este motivo, ingressou com ação de cobrança, cujos pedidos foram julgados procedentes, ensejando o presente recurso por parte da DPVAT.

Nessa toada, entendo que restaram preenchidos os requisitos do artigo 5º da Lei 6.194/74 de comprovação da ocorrência do acidente e dos danos dele decorrentes, bem como foi juntado o laudo do Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais, motivo pelo qual entendo ser devida a indenização pleiteada.

Apesar das alegações de ausência de comprovação de nexo de causalidade devido ao Boletim de Ocorrência estar narrado pelo próprio recorrido, sabe-se que tal documento possui
presunção de veracidade relativa que só pode ser elidida com provas robustas. Sem provas que o maculem, não há que se falar em rejeitar o seu valor probatório. No caso em comento, o recorrido anexou diversos laudos médicos e do próprio Instituto Médico Legal que atestam que as lesões são decorrentes de acidente de trânsito (IDs nº 1623299 e 1623300).

Além disso, afirma a Recorrente que não há nexo causal que encadeie a obrigação. Entretanto, não obstante afirmar isso, pagou certa quantia a título da lesão experimentada pelo recorrido. Ou seja, a própria seguradora entende ser devido algo em razão do acidente, mas argumenta que em realidade não possui dever algum de indenizar. O único motivo pelo qual se acreditou que deveria adimplir a obrigação é porque efetivamente era-lhe imputada um dever que, quando violado, tornar-se-ia obrigação. Portanto, descabida a interpretação de que o acidente não denota os requisitos para a indenização.

Poder-se-ia ir, no máximo, ao argumento acerca da graduação do dano sofrido, mas não sobre a inexistência.

Quanto ao montante da indenização, verifico que apesar da recorrente anexar comprovante de pagamento no valor de R$1.687,50 para a conta do recorrido, o devido era R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Assim, entendo que a parte ré não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, do CPC. Por outro lado, restou claro que o autor conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações.

Dessa forma, entendo ser devida a condenação da recorrente ao pagamento da quantia de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos) referente à indenização restante decorrente do seguro obrigatório DPVAT.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, ante à ausência de apresentação de contrarrazões recursais.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, ante à ausência de apresentação de contrarrazões recursais. Todavia, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.